Tribunal: TJPA
Processo: 0008487-93.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008487-93.2013.8.14.0015

APELANTE: CECILIA MARIA DE OLIVEIRA APOLINARIO

APELADO: MONTES VERDES EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, determinando a readequação do saldo devedor conforme decisão em ação revisional, reconhecendo sucumbência recíproca, com condenação das partes ao pagamento proporcional de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o débito.

2.

A parte recorrente sustenta que sua sucumbência foi mínima e requer a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, com condenação exclusiva da parte contrária às custas e honorários, ou, subsidiariamente, a redução do percentual fixado para 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a apelante decaiu de parte mínima do pedido, afastando a sucumbência recíproca; e (ii) analisar a possibilidade de redução do percentual de honorários advocatícios fixado em 20%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A avaliação da sucumbência mínima deve considerar a quantidade de pedidos formulados e o decaimento proporcional de cada parte. A apelante obteve êxito apenas em parte de um pedido, sendo rejeitados os demais, o que caracteriza sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC).
5. O percentual de 20% fixado a título de honorários advocatícios observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, situando-se dentro dos limites legais e remunerando adequadamente o trabalho desempenhado. Ausência de desproporcionalidade ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A configuração da sucumbência mínima exige análise proporcional dos pedidos formulados; havendo acolhimento apenas parcial de um deles, caracteriza-se sucumbência recíproca.
2. A fixação de honorários advocatícios no percentual máximo legal é válida quando observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não cabendo sua redução na ausência de abuso ou desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 86, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838661-86.2021.8.14.0301

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer
do recurso de
Apelação
e
negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária, realizada no período de 14 a 21 de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

Turma Julgadora
: Desembargadores Maria Filomena de Almeida Buarque (Presidente), Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Anete Marques Penna de Carvalho e Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Belém/PA,

Desembargador
ÁLVARO
JOSÉ
NORAT
DE VASCONCELOS

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
CECÍLIA MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA,
contra a decisão de ID 1044556 que, rejeitando os Embargos de Declaração, integrou a sentença embargada de IDs 1044558 e 1044546, prolatada, pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da ação de embargos à execução, ajuizada pela ora apelante, em desfavor da empresa MONTES VERDES EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

A
sentença
embargada, na sua parte dispositiva, assim decidiu (IDs 1044558 e 1044546):

(...)

Como se vê, todas as questões ventiladas pela embargante já foram tratadas nos autos da ação revisional, de sorte que os cálculos apresentados pela exequente, relativamente ao saldo devedor, terão que se adequar ao que foi decido. Consigne-se que, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a ação revisional não tem o condão de prejudicar a execução, uma vez que não retira a liquidez, certeza e exigibilidade do título, bastando que haja a readequação do valor do título à nova realidade do que foi deliberado e estabelecido na revisional.

(...)

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes embargos à execução, para tão somente determinar à parte embargada que proceda nos autos da ação de execução à adequação do cálculo do saldo devedor da executada ao que foi decidido na ação revisional tombada sob o n. 0002053-88.2013.814.0015. Em consequência, julgo extinto o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 487, I, do CPC/2015, e determino o prosseguimento da execução. Ante a sucumbência recíproca, condeno o embargante e o embargado ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante - art. 86, do NCP.

Condeno ainda o embargado ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte embargante, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida, bem como o embargante ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico do embargado, que também fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito exequendo - art. 85 e §14, do CPC/2015. Traslade-se cópia da presente decisão aos autos da ação de execução, de tudo certificando.

(...)

As
razões recursais
(ID 1044554) defendem a reforma da referida sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos contra Montes Verdes Empreendimentos SPE Ltda. Critica a decisão por ter determinado a adequação do cálculo do saldo devedor, mas estabeleceu sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento de custas processuais (50% para cada) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da dívida para o patrono da parte adversa. Argumenta a apelante que, embora os embargos tenham sido julgados parcialmente procedentes, decaiu de parte mínima do pedido. Afirma que a sua pretensão principal, que visava o reconhecimento do excesso de execução e a consequente redução do valor devido, foi acolhida, o que descaracterizaria a sucumbência recíproca.

Com base no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, que estabelece que se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários, a recorrente pleiteia a reforma da sentença. Requer, com isso, a sua isenção do pagamento da verba honorária e das custas processuais, as quais deveriam ser integralmente suportadas pelo apelado. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido principal, postula a redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios para o patamar de 10% sobre o valor da condenação, por considerá-lo mais justo e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido.

Não foram apresentas
contrarrazões,
conforme atesta certidão de ID 1044555- página 5).

Os autos vieram a esta relatoria por redistribuição na data de 04/09/2025 (ER 37/2025 TJPA).

É o relatório.

Recebo
a presente apelação no seu duplo efeito.

VOTO

Compulsando os autos verifico determinação, da lavra da eminente desembargadora que me antecedeu na relatoria, para que os autos fossem reordenados (ID 16145815), contudo, antes da referida determinação, foi acostada certidão atestando
a realimentação de todos os arquivos com a devida correção da numeração e ordenação correta de todos os documentos
(ID 1044527), pelo que passo a realizar o seu juízo de admissibilidade e exame do mérito.

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, a tempestividade (ID 1044555 – página 2), o preparo (ID 1044554 – páginas 8 e 9)

e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

- Do mérito recursal.

O presente recurso de apelação visa reformar a r. sentença de primeiro grau no que tange à distribuição dos ônus de sucumbência e ao percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Adianto, contudo, que a irresignação da apelante não merece prosperar.

A apelante sustenta que sua sucumbência foi mínima, tese que não se sustenta diante da análise dos pedidos formulados na exordial dos embargos. Foram arguidas as teses de: a) nulidade do título executivo; b) nulidade da execução; c) excesso de execução; e d) culpa exclusiva do apelado pelo inadimplemento contratual.

A r. sentença, de forma acertada, acolheu apenas a tese de excesso de execução, e ainda assim de forma parcial, determinando que o cálculo fosse readequado aos parâmetros já definidos em uma ação revisional prévia, e não extinguindo a execução. As demais teses, que buscavam fulminar a execução em sua totalidade, foram devidamente rechaçadas.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial deste Tribunal consignando o entendimento de que
a avaliação da sucumbência mínima deve considerar a quantidade de pedidos formulados e o decaimento proporcional de cada parte
. Eis a ementa do julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC prevê que, em caso de sucumbência recíproca, as despesas processuais e honorários advocatícios serão distribuídos proporcionalmente entre as partes, salvo quando uma das partes sucumbir em parte mínima (art. 86, parágrafo único).

A avaliação da sucumbência mínima deve considerar a quantidade de pedidos formulados e o decaimento proporcional de cada parte
(precedente: AgInt nos EDcl no REsp 1814264/SP, STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sucumbência mínima, prevista no parágrafo único do art. 86 do CPC, exige análise quantitativa e proporcional do atendimento aos pedidos formulados.

Havendo acolhimento parcial significativo do pedido formulado, caracteriza-se a sucumbência recíproca, com rateio proporcional das custas e honorários advocatícios.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838661-86.2021.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025 )

Desta forma, não há como se falar em sucumbência mínima. A apelante obteve êxito em apenas um de seus pedidos principais, o que caracteriza a clássica hipótese de sucumbência recíproca, nos exatos termos do que dispõe o art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil. A distribuição das custas processuais na proporção de 50% para cada parte, portanto, mostra-se justa e em conformidade com a legislação processual.

No que concerne ao percentual dos honorários advocatícios, fixado em 20% (vinte por cento), também não vislumbro razões para a reforma.

O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O magistrado de primeiro grau, mais próximo dos fatos e da condução do processo, ponderou tais critérios e entendeu por bem fixar os honorários no patamar máximo legal. Tal decisão se insere no âmbito de sua discricionariedade e não se mostra desarrazoada ou desproporcional, considerando a combatividade das partes e a necessidade de análise de questões interligadas a outro processo judicial. A fixação no teto legal serve, ademais, para remunerar condignamente o trabalho dos patronos, que atuaram com zelo na defesa dos interesses de seus constituintes.

Assim, não havendo ilegalidade ou teratologia na decisão, deve a mesma ser mantida.

-
Da parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/10/2025